Tribunal: TJPA
Processo: 0814814-17.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814814-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSINETE CORREA GUEDES

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPROVIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência por parte da agravante.

2-

Ausente nos autos prova apta a embasar o deferimento da assistência judiciária gratuita, inexistindo comprovação da alegada hipossuficiência.

3-

Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a concessão do benefício quando há elementos que infirmem o estado de pobreza. Precedentes TJPA.

4-

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA ROSINETE CORRÊA GUEDES

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de agravo de instrumento e neguei provimento.

Inconformado, o agravante pugna pela Assistência jurídica integral prevista no inciso LXXIV do art. 5º da CF/88, além disso, pontuou que a declaração de insuficiência é o suficiente para a concessão do benefício.

Ademais, aduz que o entendimento das Cortes superiores é contrário ao que fora exarado na decisão recorrida. Nesse sentido, destaca o parecer do Ministério Público favorável a concessão da gratuidade de justiça

Ante esses argumentos, requer o recebimento e acolhimento deste recurso para que seja concedida a assistência beneficiária gratuita.

Foram apresentadas contrarrazões id. 16346067.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, observei não haver sido comprovada a situação de hipossuficiência suscitada pela agravante. Dessa forma, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece nos termos do C. STJ:

“De fato, tem-se admitido a criação de uma fase de esclarecimentos da situação econômica de quem requer a gratuidade, máxime quando, pela profissão ou pela natureza do litígio, o magistrado intuir que a parte não é pobre como afirma ser, de modo que se afigura lícita a exigência da prova da miserabilidade duvidosa.

Referida exigência teve gênese na necessidade de contenção de abusos manifestos, quanto ao uso da lei que permite ao pobre litigar sem ônus, na medida em que, por vezes, vislumbra-se realidade fática com litigantes abastados que não querem pagar custas, embora possam fazê-lo com facilidade.

Como corolário da assertiva supra, emerge a pertinência da investigação da condição de miserabilidade sob suspeita ou que ostenta um perfil econômico incompatível com a pobreza declarada. Cabe, portanto, ao Poder Judiciário no âmbito de sua discricionariedade controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em vista a necessária interpretação da lei conforme a Constituição e a força normativa consubstanciada no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Nesse desiderato, compete ao magistrado indeferir o pedido se não encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1º, § 1º, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo.a4 3.
O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 4. In casu, o Tribunal local, mediante exame do acervo fático-probatório da demanda, entendeu pela inexistência da condição de hipossuficiência da parte ora agravante, mormente porque o agravante intimado a juntar seu comprovante de rendimentos e a declaração do imposto de renda não cumpriu a determinação judicial
. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016)”

Ademais, quanto ao disposto no inciso LXXIV do art. 5º da CF/88, verifica-se que o próprio texto constitucional exige a comprovação de hipossuficiência de recursos,
verbis:

“Art. 5º:(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”

Em que pese os entendimentos jurisprudenciais que fundamentam o recurso, e tendo em vista o Parecer ministerial, entendo que tais entendimentos não se almodam ao caso em tela.

Nesse sentido, destaca-se que a manifestação proferida pelo Parquet não vincula o Poder Judiciário, tendo em vista o Princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015:

“Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Dessa forma, tendo em vista informações e documentação contida nos autos, entendo que a agravante
não pode ser considerada pobre na acepção jurídica do termo, vez que aufere mensalmente mais de R$ 14.000,00 (catorze mil reais) bruto e mais de R$7.000,00 (sete mil reais) líquido, rendimento expressivo que supera o padrão de vida de uma pessoa necessitada.

Além disso, não fora trazido aos autos nenhum elemento capaz de comprovar que a recorrente tem seu orçamento realmente totalmente comprometido, não se podendo concluir que o pagamento das custas e despesas processuais de fato possa prejudicar a subsistência da Agravante.

Outrossim, em observação a necessidade de comprovação, já decidiu este e. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. AUSENCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS MOTIVOS QUE POSSAM JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A hipótese dos autos versa sobre o indeferimento do benefício da justiça gratuita pelo juízo
a quo
, o qual alegou que há elementos nos autos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

2.
Prima
face,
vale salientar que é cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV
[1]
, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos.

3.
Fazendo um cotejamento entre os documentos carreados aos autos e as afirmações da agravante, isto é, de que não possui condições de pagar as custas processuais, posso inferir, neste momento, não estar demonstrada a fragilidade econômica arguida, tendo em vista a recorrente possuir renda mensal de R$ 8.011,61 (oito mil, onze reais e sessenta e um centavos), conforme se observa no contracheque referente ao mês de julho de 2022, não tendo, inclusive, apresentado comprovante de rendimento atual.

4.
Conforme o artigo 4.º da Lei n.º 1.060/50, que regulamenta os benefícios da assistência judiciária aos necessitados, é suficiente a simples alegação do interessado no sentido de não poder arcar com as custas e despesas processuais.

5.
Nesse sentido, não merece reforma a decisão agravada uma vez que está de acordo com a jurisprudência dominante, nos termos da fundamentação explanada.

6.

Recurso conhecido e improvido, nos termos da fundamentação.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806599-52.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024)

..............................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS, INSUFICIÊNCIA DA PROVA. PRESUNÇÃO DESCARATERIZADA.

1.

Trata-se de agravo de instrumento

interposto contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por Dano Moral, indeferiu o pedido de assistência gratuita formulado na exordial e determinou o recolhimento de custas pela autora;

2.

Tendo o juízo procedido com o cuidado descrito no §2º do art. 99 do CPC, oportunizando à autora a juntada de documentos que evidenciassem o direito de amparo da justiça gratuita, ao que sobreveio a juntada de documento diverso dos determinados e, isoladamente, insuficiente à demonstração necessária a caracterizar seu direito à gratuidade pretendida, agiu com acuidade o juízo
a quo;

3.

Tendo em conta as próprias declarações da autora na inicial, e sua omissão na comprovação da hipossuficiência determinada pelo juízo, resta descaracterizada a presunção de hipossuficiência financeira;

4.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811467-73.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024)

..............................................................................................................

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. DECISÃO CORRETA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A decisão agravada foi a que o Juízo a quo indeferiu a concessão da justiça gratuita, por não ter vislumbrado qualquer comprovação quanto a efetividade da necessidade da concessão do benefício.

II –

As alegações do Agravante não encontraram esteio na documentação acostada aos autos, na medida em que resta demonstrado apenas e tão somente um único comprovante bancário, que não aponta movimentações ou históricos que me possibilitassem entender ser o Recorrente pobre no sentido da lei.

III-
verifica-se que o Magistrado despachou antes de indeferir a gratuidade lhe oportunizando comprovar o alegado, sendo que o Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

IV -
Muito embora a declaração de hipossuficiência econômica se presuma verdadeira, por força do que determina o § 3º do art.99, do CPC/15, esta pode ser desconsiderada pelo Magistrado sempre que colidir com as demais informações acerca da capacidade financeira da parte que o declara.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814977-31.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/11/2023)

Em igual sentido manifesta-se a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA - JUSTIÇA GRATUITA - CONCESSÃO - INVIABILIDADE -
HIPOSSUFICIÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO. - O art. 5º, inc. LXXIV, limita a concessão da assistência judiciária gratuita aos que lograrem êxito em comprovar a sua hipossuficiência - Deve ser o benefício indeferido quando não demonstrada a incapacidade financeira da parte para suportar as custas e despesas processuais -
Não havendo indícios de ser o agravante pobre na acepção legal, a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária deve ser mantida.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2883389-70.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/03/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 19/03/2024)

..............................................................................................................

Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c com indenização de danos morais. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza.
Indícios de que o agravante possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Decisão mantida
. Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2342545-75.2023.8.26.0000 Mauá, Data de Julgamento: 19/03/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2024)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024